Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701971-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON GOMES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que não houve cumprimento da decisão de internação na UTI em razão da melhora da saúde do Agravante. Dessa forma, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto à eventual perda do objeto e desistência do presente agravo. Publique-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora